Tribunal: CARF
Processo: 10980.924755/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924755/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
IRMÃOS DRUZIKI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2010
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Na falta de liquidez e certeza do crédito, não há
possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação de no
22921.88509.250612.1.3.04-1264, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
pagamento a maior de Cofins Não Cumulativa, código de receita 5856, com débito de sua
titularidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924755/2012-19
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.461 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924755/2012-19

2.

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 041902693, em função de o valor do DARF indicado como objeto do pagamento a ser
utilizado como crédito em compensação estar totalmente utilizado para quitar débito titularizado
pelo requerente, não restando crédito disponível.
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
afiram ter efetivado a transmissão da DCOMP e solicita a homologação da compensação.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BELO HORIZONTE, no Acórdão no 02-
58.754, assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE - COFINS
Data do fato gerador : 31/05/2010

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/BELO HORIZONTE, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação
de Inconformidade, alega, em síntese :

- o contribuinte apresentou Declaração de Compensação no valor de
R$ 11.953,18 referente ao período de apuração 31/05/2010, em
virtude da divergência apurada entre os valores informados na DCTF
e na DACON, foi retificada a DACON, por tratar de preenchimento
errôneo na base de cálculo gerando outros valores da COFINS, requer
que seja reconhecido o direito da recorrente passando o crédito a ser
totalmente homologado, tornando sem efeito o lançamento efetuado
no Acórdão no 02-58.754.

4.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
6.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para
comprovação de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que
suportem o crédito oferecido.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.461 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924755/2012-19

7.

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi motivado
pelo fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido usado integralmente na quitação de débito
de Cofins não-cumulativa declarado para o período de 31/05/2010, não restando saldo creditório
disponível.
8.

Verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de 31/10/2009, o
contribuinte reduz o débito anteriormente declarado no valor de R$ 38.750,78 para R$ 26.797,60,
restando saldo de crédito no valor de R$ 11.953,18.
9.

A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos efeitos
tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do que dispõe o Decreto-lei
no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, § 1o. O DACON, por outro lado, é o instrumento utilizado para a
consolidação e a apuração da contribuição.
10.

A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da
DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF retificadora.
11.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que a lei
poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo ainda que os
créditos sejam líquidos e certos.
12.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como os créditos sejam
líquidos e certos.
13.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual
seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de Processo Civil).
14.

Quando a situação posta se refere á restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do indébito.
Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo
o pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
15.

Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório de nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito, não se pode
considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil capaz de conferir certeza e
liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
16.

Por fim, a retificação do DACON, sem explicação de tais valores ou de como foi
feita a constatação de que certos produtos não integram a base de cálculo da COFINS, o motivo
de tal constatação, a base legal para tal constatação e a descrição detalhada do processo
produtivo, além da devida conciliação contábil de tais estornos dos produtos não integrantes da
base de cálculo, tornam o crédito sem a característica fundamental de líquido e certo.
Conclusão
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.461 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.924755/2012-19

17.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e não reconheço o direito
creditório..

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital